Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702646-41.2022.8.07.0020 APELANTE: ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA APELADO: DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os apelantes-embargantes para, querendo, se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora